Tribunal: TJMT
Processo: 1017051-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017051-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARIA SALETE MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 765.202.189-87 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (EMBARGANTE), RAPHAEL MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 005.463.239-01 (EMBARGANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (EMBARGANTE), ROSANGELA DE CASSIA LEON LEITE - CPF: 317.703.801-59 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (EMBARGANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (EMBARGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (EMBARGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento da habilitação de herdeiros de advogados falecidos para recebimento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença, sob o fundamento de revogação de mandato e ausência de atuação recente nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de: (i) distinção entre honorários de fases distintas; (ii) critérios das situações excepcionais para a execução direta; (iii) reconhecimento da titularidade dos honorários; (iv) proteção ao direito adquirido; (v) distinção entre espécies de honorários; (vi) aplicabilidade de precedentes; (vii) ausência de enfrentamento dos precedentes invocados.

III. Razões de decidir

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à controvérsia, com base no art. 1.022, II, do CPC.

A pretensão dos embargantes visa reabrir discussão de mérito, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ exige ação autônoma para execução de honorários por advogado destituído e não atuante nos autos por longo período, o que foi corretamente aplicado no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os embargos, ainda que manejados com fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.856.132/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Maria Salete Moreira de Almeida Vieira Neto e outros
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformados, os
embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu nas seguintes omissões: (i) não analisou a distinção entre honorários constituídos antes e depois da revogação do mandato; (ii) não explicitou os critérios das “situações excepcionais” que admitiu existir; (iii) ignorou o reconhecimento da própria Andaluzia sobre a titularidade dos honorários pelos advogados Hélio Vieira Neto e Pedro Vicente Leon; (iv) não enfrentou a proteção constitucional ao direito adquirido; (v) não distinguiu as espécies de honorários; (vi) não realizou o
distinguishing
necessário entre o presente caso e os precedentes utilizados como fundamento no aresto embargado; (vii) desconsiderou os precedentes invocados pelos embargantes.

Diante disso, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados, bem como pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Os embargados Andaluzia Participações Societárias S.A. e Alan Vagner Schmidel, apresentaram manifestação no id. 312300393 e id. 312299899, respectivamente, pugnando pela rejeição dos embargos interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto aos vícios apontados estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Inicialmente, insta consignar, que a matéria abordada neste Instrumental é similar ao do RAI n. 1013537-92.2025.8.11.0000, tanto que foi pleiteado pelas partes o julgamento conjunto dos recursos.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani Pozzi Jantalia, Jenny Vanin Pozzi, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi, Victor Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia, visando o recebimento de seus créditos.

Durante a marcha processual, compareceram aos autos Maria Salete Moreira De Almeida Vieira Neto, Renata Moreira De Almeida Vieira Neto Debesa, Rodrigo Moreira De Almeida Vieira Neto e Raphael Moreira De Almeida Vieira Neto, na qualidade de herdeiros e representantes do espólio de Hélio Vieira Neto, falecido em 29/12/2020, e ainda, Marcela Leão Soares, Rosângela De Cassia Leo Leite, na qualidade de herdeiros e representantes do espólio de Pedro Vicente Leon, falecido em 14/07/2016, requerendo suas habilitações, sustentando que os honorários da fase de conhecimento de 15%, pertencem aos falecidos, na cifra de R$ 24.881.345,37 e ainda proporcionalmente os honorários da fase de cumprimento de sentença, pugnando pelo levantamento da quantia depositada no feito, ou ainda pelo bloqueio dos valores (id. 193315394).

Nova manifestação dos terceiros, ora agravantes, Maria Salete Moreira de Almeida Vieira Neto e outros, no id. 193909347.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, indeferiu o pedido dos ora agravantes de reconhecimento da titularidade exclusiva dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Ordinária n.º 001229-63.1999.8.11.0041, bem como o requerimento de prosseguimento da execução nos próprios autos do cumprimento de sentença, determinando, ao revés, que eventual pretensão de execução de honorários sucumbenciais fosse formulada por meio de ação autônoma.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da preliminar contrarrecursal, de ausência de dialeticidade recursal.

Da leitura das razões recursais, constata-se que os agravantes impugnaram, ainda que por vias oblíquas, os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à exigência de ação autônoma para execução da verba honorária. Está, pois, presente o liame lógico e argumentativo entre a decisão combatida e os fundamentos da insurgência, o que afasta a pecha de inobservância ao art. 1.010, inciso II, do CPC.

Superada a preliminar, no mérito, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a intervenção dos agravantes nos autos de origem, sob o fundamento de que,
verbis:

“Em que pese os herdeiros terem sustentado labor desempenhado pelos causídicos falecidos,
fato é que a orientação firmada pela jurisprudência é no sentido de que, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos da execução, devendo, lado outro, buscar o recebimento por meio de ação própria
.

Este juízo já havia se posicionado quanto ao ponto, em relação ao pedido de habilitação de outro patrono, e sequer foram trazidos fundamentos novos pelos habilitantes aptas a modificação do entendimento. (...)

Todavia, a possibilidade de a verba honorária sucumbencial ser executada nos autos principais refere-se ao causídico que detém capacidade postulatória e está representando a parte no feito, não se tratando do caso em tela, onde a destituição se deu a quase 11 anos
.

(...)

De igual forma, entendimento do STJ é no sentido de que
a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma.

Desse modo, à luz dos precedentes expostos,
considerando que houve a revogação/destituição, pelos clientes, dos poderes outorgados ao advogados falecidos há quase 11 anos, e que quando do ajuizamento do presente cumprimento de sentença os patronos já haviam inclusive falecido, e da objeção ofertada, ao id n. 193675925, INDEFIRO o pedido de habilitação
.”
(id. 194549740 autos de origem – negritei e grifei).

Em que pese as alegações dos recorrentes, tenho que não merece reforma a decisão agravada.

Com efeito, o Magistrado
a quo
agiu com acerto e foi categórico ao indeferir o pedido, lastreando-se em múltiplos fundamentos autônomos, a saber: a revogação, pelos próprios clientes, dos mandatos dos patronos originários Hélio Vieira Neto e Pedro Vicente Leon em 2007 e 2014, respectivamente; a ausência de atuação processual dos advogados falecidos nos últimos 11 anos; a existência de objeção formal apresentada pela parte exequente (Id. 193675925), reconhecendo controvérsia quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais e a necessidade de
ação autônoma
para postulação de tais verbas por terceiros (inclusive herdeiros), conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a jurisprudência superior tem admitido, em situações excepcionais, a execução direta pelo advogado, quando inequívoca sua titularidade e regular a sua representação processual. Todavia, não é o caso dos autos.

Outrossim, além da discussão sobre a legitimidade dos atuais advogados para pleitear tais honorários, há dissenso sobre a existência de renúncia de percentual da verba, além de questões atinentes à representação dos agravantes. Tais matérias, de natureza nitidamente cognitiva e instrutória, extrapolam os limites da fase executória e demandam dilatação probatória, razão pela qual se revela acertada a determinação de ajuizamento de ação própria para analise das insurgências trazida pelos recorrentes.

Ademais, à luz da sistemática do art. 516, §1º, do CPC, a execução de sentença pode ser promovida no mesmo juízo em que tramitou o feito originário. No entanto, tal faculdade não afasta a necessidade de observação das condições da ação e legitimidade ativa, mormente quando o exequente é terceiro em relação ao título judicial.

Ante ao exposto, entendo que a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.
”
(id. 304312886 – negritei e grifei).

À vista disso, a leitura atenta do voto embargado revela que o acórdão proferido enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos jurídicos essenciais para a solução da controvérsia.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025